Tribunal: TJSP
Processo: 2167473-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE E DO COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.